Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713869-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A compensação somente é possível quando for constatada a existência de crédito recíproco entre duas (2) pessoas. É necessário que as prestações a serem compensadas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, como determinam os arts. 368 e 369 do Código Civil. 2. Inviável a compensação quando não se vislumbra exigibilidade e certeza da obrigação, diante da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito que se pretende compensar. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 352, 368, 369 e 379, todos do Código Civil, sob o argumento de que o simples fato de ter sido deferida penhora no rosto dos autos em favor do Banco do Brasil não impede a realização da compensação, ainda mais porque o recorrente demonstrou, de forma efetiva, que mesmo abatendo-se o valor necessário à garantia da penhora no rosto dos autos, noticiada pelo BB, o recorrente ainda terá crédito suficiente à quitação, por compensação, desta execução. Defende que o meio mais célere e eficaz de liquidar o débito é compensar as dívidas, que são líquidas e vencidas. Assevera que a lei atribui ao devedor o direito de indicar qual dos débitos oferece em pagamento o seu crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 352, 368, 369 e 379, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Os requisitos legais para a compensação não estão presentes na hipótese em exame, uma vez que não há certeza e exigibilidade do crédito que o agravante alega ser devido pelo agravado. A obrigação que o agravante alega ser passível de compensação deriva dos processos n. 0711120-47.2021.8.07.0016, n. 0711115-25.2021.8.07.0016 e n. 0711107-48.2021.8.07.0016, que ainda se encontram em tramitação, nos quais litigam as mesmas partes e nos quais foram efetuadas penhoras nos rostos autos. A existência de penhora no rosto dos autos de processos pendentes de solução não enseja a imediata compensação dos referidos créditos. A mencionada penhora constitui-se, na verdade, em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após a ultimação daqueles processos. Ademais, ainda há discussão quanto ao valor dos créditos. Não se vislumbra exigibilidade e certeza da obrigação diante da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito alegado pelo agravante, o que elide a possibilidade de compensação por falta dos pressupostos do art. 369 do Código Civil ( ID 49024348). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023